Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729221-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO PACIENTE: VALDERLAN FERREIRA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO, em favor do paciente VALDERLAN FERREIRA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 150 dias (desde 17/02/2023) por ter sido indiciado por crime de tráfico de drogas. Informa que a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público e recebido pela Juízo a quo, a qual já procedeu com a realização da audiência de instrução e julgamento, estando pendente apenas o envio de um laudo do Instituto de Criminalística que já teria sido requerido três vezes. Sustenta o direito do paciente de aguardar o julgamento em liberdade em face do excesso de prazo para a regular instrução do processo, porquanto consoante construção jurisprudencial, o prazo para a conclusão do processo é de 81 dias e esse já foi extrapolado em mais de quarenta dias. Reputa tal atraso injustificado como constrangimento ilegal. Pugna pela concessão de liminar para determinar a expedição do Alvará de Soltura do paciente e no mérito pela concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Não obstante o impetrante não tenha se insurgido contra a regularidade da prisão preventiva, vale destacar que essa poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o relatório policial, amparado nos Auto de Prisão em Flagrante (ID 150102937 pp. 5-9), Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos Periciais (IDs 150103347, 150102937, 150102942, 150102944 e 153410330 todos extraídos dos autos de origem) evidenciam que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto às alegações de excesso do prazo da prisão preventiva, verifica-se que sua aferição pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de dados numéricos. Consultando o andamento da ação penal (0707456-82.2023.8.07.0001) constata-se que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. No caso dos autos, a instrução processual já foi concluída e aguarda apenas a juntada do laudo pericial referente ao telefone celular apreendido. Nesse sentido, impõe-se a incidência do enunciado da Súmula 52 do STF: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Por oportuno, transcrevo os seguintes precedentes deste TJDFT nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA OBJETO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA EM DATA RECENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades pela autoridade judiciária apontada como coatora, bem como foi objeto de "habeas corpus" anterior julgado por esta Colenda Turma Criminal, que manteve o decreto prisional para a garantia da ordem pública, não cabendo ao próprio Tribunal rever suas decisões. 2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 2. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. No caso, os autos foram conclusos para sentença em data próxima: 15-junho-2023, após o feito estar pronto para julgamento, em respeito às diligências requeridas pelas partes e por terceira interessada, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em excesso de prazo para a prolação da sentença. 4. Impetração parcialmente admitida e, nessa parte, denegada a ordem. (Acórdão 1716536, 07219972620238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 1. Adequada a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade em concreto dos fatos apurados - grande quantidade de drogas apreendidas, posse de arma com numeração suprimida e tentativa de fuga, na qual se colocou em risco a vida do agente de segurança que realizava a diligência, além de os fatos terem ocorrido durante cumprimento de prisão domiciliar pelo paciente. 2. Não demonstrada demora injustificada na tramitação do feito e estando ele com a instrução processual quase encerrada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1712132, 07101745520238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os precedentes acima estão em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. INSTRUÇÃO FINALIZADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. NÃO CONSTATADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. In casu, a prisão se justifica na gravidade em concreto do delito, uma vez que foram apreendidos 4.469 kg de cocaína, 103 g de maconha, 33 munições de calibre .45, 50 munições de calibre .32, 8 munições de calibre .38, 1 revólver calibre .32 e 1 pistola calibre .45, além de R$68.108,00 (sessenta e oito mil e cento e oito reais) em espécie. Ademais, também autoriza a prisão preventiva a reiteração delitiva, pois, além do crime em questão, o paciente responde a outro processo, que envolve 15 réus e apura a promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. 3. Excesso de prazo não constatado nos autos, a uma, porque já finda a instrução (Súmula 52/STJ), e, a duas, porque as informações dos autos indicam que o processo só não foi sentenciado em razão de perícia requerida pela própria defesa - já elaborada -, que só depende da confecção de laudo para aportar aos autos (já requisitado pela autoridade judicial), circunstâncias que afastam a existência de eventual desídia imputável ao Magistrado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 790.841/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteação delitiva, uma vez que o agente é reincidente específico, além de ostentar condenação por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a inocorrência de excesso de prazo, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.